Tribunal: TJBA
Processo: 8037153-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037153-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: EDNALVA RIBEIRO MARQUES

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE MARGEM COMUM CONSIGNÁVEL. PROPOSITURA DA DEMANDA POSTERIOR A 3 ANOS DE DESCONTOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REVOGADA. NÃO OBSTANTE A ADMISSÃO DE IRDR (TEMA 20), RECURSO APRECIADO POR ENVOLVER TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8037153-42.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO BMG SA
e em que é agravada
EDNALVA RIBEIRO MARQUES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça